Tribunal: STF
Processo: ARE 1377234
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "DIREITO ADMINISTRATIVO. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES DE CLIENTE. INFRAÇÃO DOS INCISOS XX E XXI DO ARTIGO 34 DA LEI 8.906/1994. APLICADA PENALIDADE DE SUSPENSÃO E MULTA. LEGALIDADE. APELAÇÃO PROVIDA.



    1. Trata-se de suscitação de nulidade de decisão em processo administrativo disciplinar. O feito discutiu a legalidade do levantamento pelo advogado, sem consentimento do cliente, da quantia de R$ 32.557,83, como forma de compensação de honorários advocatícios contratados. Tal valor encontrava-se depositado em conta judicial vinculada à ação revisional de financiamento imobiliário movida contra Caixa Econômica Federal, e que tinha por finalidade evitar inadimplemento do financiamento objeto da ação judicial.



    2. O causídico alegou que possuía direito ao levantamento do valor como pagamento por serviços advocatícios, uma vez que estava previsto na cláusula segunda de outro contrato de honorários firmado em 27/11/2003. Entretanto, ao requerer expedição do alvará, ratificou total ciência de que o montante deveria “ser utilizado na quitação e/ou amortização do saldo devedor, existente no Contrato de Financiamento entre o Autor e a CEF.”



    3. O Tribunal de Ética da OAB, ao proferir decisão em primeira instância, confirmada em sede recursal, em ambos os casos por unanimidade, considerou indevida a utilização dos R$ 32.557,83 pelo advogado para quitar débitos de honorários sem autorização expressa do cliente, pela natureza de depósito judicial dos valores manejados, que não tinha qualquer relação com valor auferido a título de ganho de causa.



    4. A sentença reputou frágil a fundamentação administrativa. Contudo, apenas considerou, no julgamento, os trechos das decisões que mencionam o quantum dos honorários devidos, que, por sinal, tem caráter apenas acessório no presente litígio, ressaltando o aspecto do cabimento da retenção dado o valor da dívida, deixando, porém, de enfrentar o ponto fulcral da controvérsia, atinente à própria legalidade da retenção feita pelo advogado.



    5. Houve equívoco da sentença, ao afirmar-se que “salta aos olhos inescondível incongruência entre os fatos e as provas apresentados e a fundamentação utilizada para aplicação das penalidades”, pois, conforme comprovado por excertos das decisões administrativas colacionadas, a linha decisória, tanto na decisão de primeira instância quanto na recursal, destacou a ilegalidade da retenção pelo advogado de valores levantados de depósito judicial não originários de ganho de causa, a título de pagamento ou compensação de honorários advocatícios, mas sem consentimento, autorização ou ciência expressa dada pelo cliente, conforme previsto contratualmente.



    6. Pela análise das decisões administrativas, não se observa qualquer nulidade, irregularidade ou ilegalidades no âmbito do exercício pela Ordem dos Advogados do Brasil de seu poder disciplinar sobre o exercício da advocacia, dado que, garantido o devido processo legal, tendo sido coerentes com a prova dos autos e com a legislação aplicável as decisões que, em razão da retenção de valores sem respaldo contratual e sem autorização do cliente, concluiu pela aplicação de sanções disciplinares por infrações praticadas em linha com previsão contida no Código de Ética da OAB - Lei 8.906/1994.



    7. Apelação provida."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, XLVI e XLVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente